Tribunal: TJMT
Processo: 1004554-28.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação. Entretanto, a requerida não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
2. Prints de telas sistêmicas e faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não comprovam a contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) merece a devida majoração ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A tentativa administrativa de solucionar a situação já foi considerada para a contabilização e majoração dos danos morais pleiteados, de modo que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e contempla eventual tempo despendido pelo consumidor.
6. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004554-28.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIELE DA SILVA FLORENCIO - CPF: 063.523.271-50 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022